Tribunal: TJES
Processo: 5001868-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SILVANA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros na modalidade de reiteração automática ("teimosinha") pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida configuraria excesso de diligência ante a ausência de indícios de alteração na situação patrimonial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, por meio da funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), exige a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução realiza-se no interesse do exequente, conforme o art. 797 do CPC, visando a satisfação do crédito de forma célere e efetiva.

4. O sistema SISBAJUD, com a funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), constitui aperfeiçoamento tecnológico que visa superar a volatilidade instantânea de recursos financeiros em contas bancárias.

5. A tentativa anterior de bloqueio infrutífera reforça a necessidade da modalidade de repetição programada para capturar ativos que ingressam nas contas do executado ao longo do período de busca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 797, 854 e 921, III; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 219 (REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010); TJES, Agravo de Instrumento nº 5005648-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 04.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008108-31.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
SILVANA OLIVEIRA DA SILVA
, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros na modalidade "teimosinha" pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que, ante a tentativa recente de constrição, a medida configuraria excesso de diligências sem respaldo fático pela ausência de indícios de alteração na situação patrimonial da devedora.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando que:
(i)
a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira é o meio prioritário na ordem de preferência legal (art. 854, CPC) e a modalidade "teimosinha" constitui um aprimoramento tecnológico rotineiro do sistema;
(ii)
há desnecessidade de indícios de alteração relevante na situação patrimonial do devedor, visto que a ferramenta visa justamente superar a volatilidade instantânea de recursos e capturar valores que possam ingressar nas contas a qualquer momento;
(iii)
a jurisprudência do STJ e deste E. TJES admite a reiteração da penhora eletrônica como instrumento voltado à efetividade, celeridade e satisfação do crédito executivo.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se, diante do decurso de tempo desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros e da ausência de indícios de alteração da situação patrimonial da devedora, mostra-se legítima a renovação da medida por meio do SISBAJUD, com uso da funcionalidade de reiteração automática, como requerido pelo exequente, ora agravante.

Para fins de contextualização, o MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o requerimento de nova consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sob os seguintes fundamentos (id. 79203991 - origem),
in litteris
:

“O exequente requer a realização de penhora na modalidade “teimosinha” pelo sistema SISBAJUD, mesmo após já ter sido efetivada tentativa de bloqueio eletrônico de valores.

Todavia, a medida postulada não se mostra cabível no presente momento. A denominada “teimosinha” consiste em repetidas ordens automáticas de bloqueio em contas bancárias do executado, aplicável quando demonstrada a necessidade de maior efetividade e diante da frustração de outras diligências. No caso, já houve tentativa recente de constrição via SISBAJUD, não havendo indícios de alteração relevante na situação patrimonial do devedor que justifique a reiteração imediata da medida, sob pena de excesso de diligências sem respaldo fático.

Assim, INDEFIRO o pedido de penhora na modalidade “teimosinha”, sem prejuízo de que a parte exequente renove o requerimento futuramente, caso apresente elementos concretos que indiquem mudança na capacidade financeira do executado.”

Pois bem. Em que pese a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
, o entendimento que vem se consolidando na jurisprudência pátria, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que a utilização das ferramentas eletrônicas de constrição, especialmente a modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), configura meio de conferir efetividade à execução.

Nesse desiderato, o art. 797 do CPC, densificando a necessidade da prestação jurisdicional adequada e em tempo razoável, estabelece que “
[...] realiza-se a execução no interesse do exequente [...]
”, sendo certo que a paralisação do feito não pode ser uma penalidade ao credor diligente, mas uma consequência da real e comprovada inexistência de patrimônio, após uma busca ativa e abrangente.

Registro, por oportuno, que não desconheço que em 22/04/2025 fora inserida pelo juízo
a quo
ordem de bloqueio no SISBAJUD, tendo como resultado o valor de R$ 3.621,17 (ids. 67649691 e 67472115 - origem).

No entanto, impende destacar que a referida diligência foi realizada na modalidade tradicional, funcionando como um recorte momentâneo do saldo existente na conta da devedora naquele instante, o que difere da funcionalidade de repetição programada ("teimosinha"), a qual reitera a ordem de bloqueio por um determinado período.

Assim, o fato de a busca tradicional ter sido infrutífera em capturar a totalidade do débito não obsta o deferimento da reiteração automática; ao contrário, reforça a necessidade de sua utilização para capturar ativos que circulam nas contas bancárias da executada e escapam à constrição pontual.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, por se tratar de medidas constritivas com alcances distintos, é viável o deferimento da "teimosinha" quando a medida de constrição anterior não incluiu a referida funcionalidade, conforme se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") . SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. [...] III . RAZÕES DE DECIDIR
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” 2 . A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução.
3 A suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da execução . Tese de julgamento:
1"A utilização do SISBAJUD com repetição automática pode ser deferida independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens."
2"A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC/2015, art . 921, III e § 1º Lei nº 11.382/2006 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15.09.2010, DJe de 23 .11.2010 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056483720248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, 04/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS . DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via Sisbajud, nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema Renajud e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do Infojud,
a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias
, o que foi indeferido pela Instância Primeva. 2) No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. A
dmite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade
. Precedentes.
3) Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”
. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008108-31.2023.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA . DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art . 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 11/03/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005986-11.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA AGRAVADO: JOSÉ LUIZ BOTASSI RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo 2. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
3. Recurso provido . Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 26 de agosto de 2024. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50059861120248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, 11/09/2024)

Dessa forma, à míngua de elementos capazes de denotar que a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD se mostra

gravosa, sendo do devedor o ônus de tal demonstração (que permaneceu inerte mesmo após a constrição de valores e após citado, conforme id. 26727443 - origem); é viável o deferimento da utilização da ferramenta SISBAJUD, em sua modalidade de reiteração automática da ordem de bloqueio, a fim de trazer maior efetividade ao processo de execução, razão pela qual merece provimento o recurso.

Assim, sem necessidade de maiores delongas, observa-se que a decisão impugnada diverge da jurisprudência, motivo pelo qual deve ser reformada no ponto analisado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome da executada por meio do sistema SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), até o limite do valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)